Tribunal: TJBA
Processo: 8181339-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181339-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

APELADO: TAINA BARROS LEAO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, FELIPE JACQUES SILVA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de mensalidades relativas aos meses subsequentes à conclusão do curso superior pela ré, reconhecendo a inexistência de relação obrigacional apta a justificar a exigência dos valores, ante a ausência de prestação de serviços educacionais no período indicado.

2 - A questão em discussão consiste em definir se a manutenção formal de matrícula em período letivo é suficiente para ensejar a cobrança de mensalidades, ainda que demonstrado que a aluna já havia concluído integralmente a carga horária do curso, não frequentou aulas, não participou de atividades acadêmicas e se encontrava apenas em fase de regularização administrativa para colação de grau e expedição de diploma.

3 - A cobrança de mensalidades sem a correspondente prestação de serviços educacionais revela-se indevida, por violar a natureza sinalagmática do contrato, afastar a necessária equivalência entre prestação e contraprestação e implicar enriquecimento sem causa da instituição de ensino, circunstância que impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a manutenção integral da sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8181339-92.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.